Tribunal: TJMT
Processo: 1027164-79.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027164-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSUELO DE ARRUDA - CPF: 163.223.551-04 (EMBARGADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO EM FATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SEDE RECURSAL E ALTERAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – BASE DE CÁLCULO JÁ DISPOSTO NA SENTENÇA – TESES ARGUIDAS APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1027164-79.2021.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e o débito, decorrente da relação de consumo, deve ser refaturado com base na perícia técnica elaborada nos autos.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão indevida de água, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(Id. 228699175).

Em suas razões, de Id. 230229692, a parte embargante sustenta que
“que o v. acórdão embargado incorreu em notória OMISSÃO, na medida que determinou a majoração do ônus de sucumbência, mas sem retificar a base de cálculo, bem como não retificou o termo inicial da incidência dos consectários legais.”

Ressalta que
“ambas as questões são matérias de ORDEM PÚBLICA, pelo que podem ser conhecidas até mesmo DE OFÍCIO, sendo inclusive considerados pedidos implícitos das partes, pelo que podem ser discutidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois extrapolam o mero interesse particular das partes litigantes.”

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração
“para reformar o v. acórdão embargado, sanando-se as omissões apontadas, determinando-se a retificação da base de cálculo para incidência da verba honorária (isto é, do “valor da causa” para a “valor da condenação”), bem como a retificação do termo inicial dos juros de mora (que deve ser da citação, e não do “evento danoso”).”

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Dito isso, no panorama delineado nos autos, inobstante as alegações da parte embargante, importa ressaltar que não há qualquer vício no acórdão embargado .

Como mencionado no sumário relatório, a parte embargante defende que o acórdão foi omisso: no tocante à base de cálculo dos honorários do advogado e do termo de incidência dos juros de mora, para que haja, no seu entender, a
“retificação da base de cálculo para incidência da verba honorária (isto é, do “valor da causa” para a “valor da condenação”), bem como a retificação do termo inicial dos juros de mora (que deve ser da citação, e não do “evento danoso”).”

Ocorre que o acórdão embargado, ao majorar os honorários em grau recursal, manteve a base de cálculo fixada em sentença (valor da causa) e não se pronunciou acerca do termo dos juros de mora, pela simples razão de tais matérias não foram impugnadas por quaisquer das partes em grau recursal.

Desse modo, é nítida a inovação recursal que a parte embargante busca empreender sob pretexto de omissão e erro material, o que impede, em contrapartida, o não conhecimento do recurso.

Especificamente quanto aos parâmetros dos honorários, assim se manifesta a jurisprudência pátria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL . 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material ( CPC/2015 1.022). 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”
(TJ-DF 20160110628992 DF 0024386-15.2016.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2018 . Pág.: 324/329).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024